Tribunal: TJSP
Processo: 2299748-16.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CONSTATAÇÃO. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em sede de recurso de agravo de instrumento. Verificou-se contradição entre a fundamentação e o dispositivo do v. Acórdão.

EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.